Tribunal: TJBA
Processo: 0501829-61.2017.8.05.0126
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501829-61.2017.8.05.0126

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: ELMA DE CARVALHO OLIVEIRA

Advogado(s)
:
RENNE DANTAS DE CERQUEIRA, GABRIEL QUEIROZ DE ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO
. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA JULGADA PROCEDENTE. COBRANÇA INDEVIDA. PERÍCIA QUE ATESTOU IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. REFATURAMENTO DAS CONTAS NOS LIMITES DA EXORDIAL. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR ARBITRADO RAZOÁVEL. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELAÇÃO DO RÉU PROVIDA EM PARTE. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação e recurso adesivo n. 0501829-61.2017.8.05.0126, em que figuram como partes COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA e ELMA DE CARVALHO OLIVEIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONCEDER PARCIAL PROVIMENTO
à apelação do réu e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso adesivo da autora, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator